Tribunal: STF
Processo: AI 259950
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE A VENDA DE BENS
   IMÓVEIS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
Para se verificar a existência de
   violação dos dispositivos constitucionais invocados no recurso
   extraordinário, seria necessário o reexame da legislação
   infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário.
Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.